Tribunal: TJDFT
Processo: 0739203-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. Em consulta ao sistema de informática do Egrégio TJDFT, verifiquei que a parte autora propôs em desfavor de Hélio Júnio de Almeida Santiago outra ação de busca e apreensão que está em trâmite perante a 16a Vara Cível de Brasília (autos n. 0707851-74.2023.8.07.0001). Verifiquei, ainda, que nos referidos autos, no dia 02.10.2023, foi deferida liminar, com força de mandado, para determinar a busca e apreensão do veículo marca FIAT DO BRASIL, modelo PALIO ATTRACT 1.4, ano/modelo 2013/2014, cor PRATA. Registro que referido veículo é o mesmo objeto do pedido de busca e apreensão no presente recurso. Assim, manifeste a parte autora apelante, de forma fundamentada, se há interesse no prosseguimento do presente recurso. Prazo de 10 (dez) dias. Brasília-DF, 26 de outubro de 2023. Desembargador MAURÍCIO SILVA MIRANDA Relator